Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706138-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA em face do acordão de ID 18034647 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento e agravo interno interpostos pela parte ora embargante. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela parte Embargante, foi a embargada intimada embargada para apresentar resposta no prazo legal. Contraminuta de ID 18592404 contrapondo as razões dos embargos de declaração. Em preliminar, pugna pelo não conhecimento dos aclaratórios ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. No mérito, roga pelo não provimento dos embargos de declaração e condenação da parte embargante em litigância de má-fé, além da aplicação da multa constante do art. 1026, § 2o, CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar e do pedido de condenação em litigância de má-fé, além da aplicação da multa descrita no art. 1026, § 2o, CPC. Brasília, 13 de agosto de 2020 16:05:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador